Tribunal: TJBA
Processo: 8071860-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071860-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: JOANITA SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s):SALOMAO DE JESUS BRITO, EMANUEL DA SILVA GUIMARAES CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, declarando a inexistência do débito de R$ 3.224,16 originado de TOI por suposto desvio antes do medidor, e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a concessionária comprovou, por prova robusta e tecnicamente idônea, a existência de irregularidade que justificasse a lavratura do TOI e a cobrança de recuperação de consumo; e (ii) se a cobrança indevida, no contexto dos autos, enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento produzido unilateralmente pela concessionária, não ostentando presunção absoluta de veracidade quando impugnado judicialmente pelo consumidor. 4. Incumbe à prestadora do serviço o ônus de provar a regularidade da cobrança e a existência da fraude (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), o que exige a realização de perícia técnica imparcial ou a demonstração inequívoca do benefício auferido pelo usuário, não suprida por meras telas sistêmicas ou fotos unilaterais. 5. No caso, a recorrente não logrou demonstrar que a irregularidade foi provocada pela consumidora ou que houve variação de consumo apta a confirmar a fraude, tornando o débito inexigível. 6. A imputação de conduta fraudulenta (furto de energia) sem comprovação técnica robusta, somada ao transtorno de uma cobrança vultosa e indevida contra consumidor de parcos recursos, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral. 7. O quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A recuperação de consumo baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente é inválida se a concessionária não demonstra, sob o contraditório judicial, a efetiva ocorrência da irregularidade e a responsabilidade do consumidor. 2. A acusação indevida de fraude no medidor de energia enseja reparação por dano moral.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII e art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8071860-67.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA e Apelada Joanita Santos da Conceicao, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator